Tribunal: STF
Processo: HC 80800
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - PUNIÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA A
MAGISTRADO FEDERAL - PENA DE CENSURA - NÃO-CABIMENTO, EM TAL HIPÓTESE,
DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO DO WRIT QUE TAMBÉM OBJETIVA O
TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO PENAL - INQUÉRITO DESTINADO A APURAR FATO
QUE SE REVESTE, EM TESE, DE TIPICIDADE PENAL - LEGITIMIDADE DESSA
INVESTIGAÇÃO - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
             NÃO CABE "HABEAS CORPUS", QUANDO SE TRATAR DE SANÇÃO
DISCIPLINAR IMPOSTA A MAGISTRADO.
             - A ação penal de "habeas corpus" não se revela cabível,
quando promovida com o objetivo  de invalidar decisão administrativa
que impõe, a magistrado, a pena de censura. É que a função clássica
desse writ constitucional - desde a cessação, em 1926, da doutrina
brasileira do habeas corpus - restringe-se à tutela exclusiva do
exercício imediato do direito de ir, vir e permanecer ("jus manendi,
ambulandi, eundi ultro citroque"). Precedentes. Considerações em torno
da doutrina brasileira do habeas corpus.
             A SIMPLES APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO NÃO CONSTITUI, SÓ POR
SI, SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
             - Havendo suspeita fundada de crime,  e existindo
elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do
episódio delituoso, torna-se legítima a instauração de inquérito
policial, eis que se impõe, ao Poder Público, a adoção de providências
necessárias ao integral esclarecimento da verdade real, notadamente
nos casos de delitos perseguíveis mediante ação penal pública
incondicionada. Precedentes.